Tribunal: TJBA
Processo: 8044238-16.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8044238-16.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARCELO PONTES PEREIRA Advogado(s): FABIANO BORGES DA SILVA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXCESSO DE PRAZO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR E SINDICÂNCIA. FIXAÇÃO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA PARCIALMENTE. I. Caso em exame Mandado de segurança impetrado por servidor público estadual contra ato do Secretário Estadual de Administração Penitenciária e Ressocialização, visando à anulação de procedimentos administrativos instaurados como suposta retaliação por denúncia de práticas de improbidade. O Impetrante alega excesso de prazo para a conclusão dos procedimentos, ausência de intimação e acesso ao teor das acusações, o que teria comprometido seu direito de defesa. A decisão indeferiu a liminar e a gratuidade de justiça. A autoridade coatora e o Estado da Bahia manifestaram-se pela legalidade dos procedimentos, destacando o dever administrativo de apuração e negando prejuízo ao impetrante, mesmo com eventual extrapolação dos prazos. O Ministério Público opinou pela ausência de necessidade de intervenção. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se a demora na conclusão dos procedimentos administrativos instaurados contra o impetrante compromete o direito à duração razoável do processo e, portanto, justifica a intervenção judicial para fixação de prazo para finalização dos processos. III. Razões de decidir Nos termos do art. 5º, inc. LXXVIII, da CF/1988 e da jurisprudência, o excesso de prazo em processos administrativos disciplinares deve ser contido para assegurar a duração razoável dos procedimentos. No caso concreto, evidenciou-se a ausência de atos processuais subsequentes, extrapolando-se o prazo estabelecido pela Lei Estadual nº 6.677/94 para a conclusão dos processos administrativos, conforme de depreende das telas acostadas ao Id n. 70128480 - Págs. 9 e 10. A jurisprudência do STJ, em consonância com o princípio da legalidade, permite a intervenção judicial para impor celeridade, desde que não haja interferência no mérito administrativo. Assim, justifica-se a fixação de prazo razoável para a conclusão dos procedimentos administrativos em trâmite contra o impetrante. IV. Dispositivo e tese Segurança concedida parcialmente. Tese de julgamento: “1. A Administração Pública deve concluir os processos administrativos disciplinares e as sindicâncias nos prazos previstos em lei, sendo vedada a tramitação indefinida. 2. Em caso de excesso de prazo, o Judiciário pode intervir para garantir a duração razoável dos procedimentos administrativos, sem interferência no mérito da apuração.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inc. LXIX e LXXVIII; Lei nº 12.016/2009, art. 7º, inc. II; Lei Estadual nº 6.677/94, arts. 204, 205, § 3º, 216 e 235. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 592; TJ-GO, MSCIV nº 52103692620218090000, Rel. Des. Leobino Valente Chaves, j. 2021; TJ-SP, Apelação Cível nº 10036371820228260568, Rel. Des. José Luiz Gavião de Almeida, j. 18/06/2024. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 592; RMS nº 51856, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 17.11.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8044238-16.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante MARCELO PONTES PEREIRA e impetrado SECRETÁRIO ESTADUAL DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA E RESSOCIALIZAÇÃO – SEAP. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 10-450